Tribunal: TJSP
Processo: 1036575-40.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Adequação – APELAÇÃO CÍVEl e reexame necessário – Ação Ordinária – Ex-Policial Militar Temporário – Serviço Voluntário – Pretensão de recebimento de verbas trabalhistas - Sentença de parcial procedência – V. Acórdão que negou provimento aos recursos - Aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a Lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de

Ementa:

Adequação – APELAÇÃO CÍVEl e reexame necessário – Ação Ordinária – Ex-Policial Militar Temporário – Serviço Voluntário – Pretensão de recebimento de verbas trabalhistas - Sentença de parcial procedência – V. Acórdão que negou provimento aos recursos - Aplicação da Tabela Prática do TJSP para a correção monetária e a Lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de mora – Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Tema 810/STF e Tema 905/STJ - REsp 1.492.221/PR – Decisão mantida, uma vez que de acordo com os paradigmas –

Decisão mantida
Recursos desprovidos